Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700787-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO FIGUEIREDO LEITE KRAFT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLO FIGUEIREDO LEITE KRAFT em face de decisão proferida nos autos do processo 0720528-96.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão de ato de promoção e com vistas à reserva de vaga na Classe Intermediária do cargo de Defensor Público do Distrito Federal. A parte agravante narra que o Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, em ato de promoção de Defensores, se baseou em lista de antiguidade obsoleta, na qual não constavam todos os Defensores dos quadros da DPDF e, portanto, não refletia a realidade fática do órgão na ocasião, o que gerou a preterição do Agravante Afirma que ocupa a Classe Inicial e se inscreveu no concurso de promoção para Classe Intermediária para concorrer à vaga por merecimento, quando obteve a maior pontuação dentre os inscritos. Também alega que cumpria o requisito de estar dentre o terço mais antigo de Defensores ocupantes da Classe Inicial, isto por que, momentos antes da publicação do edital, foram nomeados 15 novos Defensores Públicos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da Portaria n.o 140/2020/DPDF na parte que concerne à promoção de Defensor Público do DF para vaga na classe intermediária na modalidade por merecimento, reservando-se a referida vaga até a resolução definitiva do mérito da ação. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A questão processual concentra-se no fato do agravante ocupar, ou não, o primeiro terço da lista de antiguidade dos Defensores ocupantes da Classe Inicial, requisito para promoção por merecimento para a classe intermediária. Em nome da teoria dos freios e contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. Na Cláusula Editalícia 2.2, que trata dos Requisitos para Concorrer à Promoção por Antiguidade, é disposto que: “2.2. Para fins de classificação, será elaborada uma lista de Antiguidade para o grupo de integrantes da classe imediatamente inferior àquela a ser provida e observar-se-á, rigorosamente, a relação geral de antiguidade dos Defensores Públicos do DF em atividade, discriminada na Resolução no 218, de 22 de abril de 2020, do Conselho Superior da DPDF. Já a Cláusula 4.2 do Edital, que trata da promoção por merecimento, assim dispõe: “4.2. Será indicado à promoção, por merecimento, o Defensor Público do Distrito Federal mais pontuado, integrante da primeira terça parte da respectiva Lista de Antiguidade. De imediato, se pode concluir que não restou expresso no edital qual seria a lista de antiguidade a ser utilizada para aferimento da antiguidade para fins de promoção por merecimento. Sabe-se que o edital, em regra, é a lei do concurso. Este, deve ser interpretado sistematicamente com as demais normas do próprio edital e em consonância com a legislação aplicável ao certame, numa espécie de interpretação jurídica sistêmica. Assim restou determinado em julgado semelhante. (Acórdão 952962, 20140111851580APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 12/7/2016. Pág.: 346-358) Desta forma, considerando que normas e cláusulas não podem serem vistas de forma isoladas e, portanto, comparando a cláusula 4.2. com outras cláusulas do mesmo edital, sendo todas referentes à promoção na carreira de Defensor Público do DF, possível determinar a aplicação da relação geral de antiguidade dos Defensores Públicos do DF em atividade, discriminada na Resolução no 218, de 22 de abril de 2020, do Conselho Superior da DPDF, para a promoção tanto para antiguidade quanto para merecimento. Posto isto, possível perceber que o nome do agravante não se encontrava no rol de antiguidade disposto na Resolução acima mencionada, requisito para promoção na carreira. Em verdade, à primeira vista, a tese defendida pelo agravante, no sentido de que novos defensores nomeados e não empossados quando da publicação do edital prevendo a promoção deveriam figurar na lista de antiguidade, soa como "fértil", conduto meio fora da lógica normal dos fatos. O fato de o servidor ser nomeado não implica, necessariamente, em posse e exercício, muito menos tem força jurídica para integrar ou alterar lista de antiguidade daqueles outros servidores já em exercício. Inexistindo a probabilidade do direito, pelo menos nesta primeira análise, deixo de aferir o perigo de dano em razão da necessidade de cumulação de ambos os requisitos para deferimento do pedido. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 2 de junho de 2020 15:28:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator